Tribunal: TJDFT
Processo: 0725052-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM DE FORMA DESARRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. VALOR COMPENSATÓRIO INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 326 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A insurgência recursal diz respeito apenas à fixação do valor dos danos morais e decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo. O arbitramento da indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo juiz mostrou-se insuficiente para cumprir o escopo pedagógico e compensatório da condenação, razão pela qual cabe a sua majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantum considerado razoável e proporcional à gravidade e às consequências do caso.
2. Uma vez julgados procedentes os pedidos de condenação ao pagamento de danos materiais, em seus exatos termos, bem como reconhecida a compensação por danos morais, ainda que fixados em numerário inferior ao postulado na inicial, não há que se falar que se falar em sucumbência recíproca, consoante súmula 326 do STJ. Logo, a sentença deve ser reformada para que os honorários sucumbenciais sejam arcados integralmente pelo requerido.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.